Tribunal: TJSP
Processo: 0090575-45.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Art. 297, caput, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, na forma do art. 71, caput, e art. 69, ambos do Codex. Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça de retorno dos autos à origem para aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2o, do CPP e, eventualmente, abrandamento do regime prisional. Cômputo da detração penal e fixação do regime

Ementa:
Apelação. Art. 297, caput, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, na forma do art. 71, caput, e art. 69, ambos do Codex. Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça de retorno dos autos à origem para aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2o, do CPP e, eventualmente, abrandamento do regime prisional. Cômputo da detração penal e fixação do regime intermediário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0090575-45.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
SANTOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Dando
cumprimento à determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça, após
aplicar a detração penal, fixaram o regime inicial semiaberto para o desconto da
pena privativa de liberdade imposta ao acusado Paulo Santos Pereira.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090575-45.2016.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 47441
APELAÇÃO No 0090575-45.2016.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA CRIMINAL
APELANTE: PAULO SANTOS PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Art. 297, caput, c.c. art. 29, caput, do Código Penal,
e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, na forma do art. 71, caput,
e art. 69, ambos do Codex. Determinação do C. Superior
Tribunal de Justiça de retorno dos autos à origem para
aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2o, do CPP e,
eventualmente, abrandamento do regime prisional. Cômputo da
detração penal e fixação do regime intermediário.
Pela r. sentença de fls. 433/444, cujo relatório fica adotado,
PAULO SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, foi condenado à
pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no
valor unitário mínimo, por incurso no artigo 297, caput, c.c. artigo 29,
caput, do Código Penal e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, na
forma do artigo 71, caput, e artigo 69, caput, ambos do Código Penal. O
réu foi absolvido da imputação descrita no artigo 304, c.c. artigo 297,
caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
Inconformado,
apelou
o
sentenciado,
postulando
a
absolvição por fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente,
buscou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em
relação ao delito do artigo 16, da Lei no 10.826/2003, com a
consequente compensação com a agravante da reincidência e o
abrandamento do regime prisional, com a aplicação do artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal (fls. 502/518).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090575-45.2016.8.26.0050 -Voto no
3
(fls. 522/538), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento (fls. 564/577).
Em julgamento realizado em 05 de setembro de 2019, esta
Colenda 9a Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao
recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática,
também por seus próprios fundamentos, corrigindo erro material
referente ao quantum de pena aplicada (fls. 584/600).
Contra o v. acórdão, a ilustre Defesa opôs Embargos de
Declaração (fls. 625/631), que, todavia, foram rejeitados (fls. 636/647).
Na sequência, houve interposição de Recurso Especial por
parte da Defesa (fls. 606/624) e, ato contínuo, a d. Procuradoria Geral
de Justiça ofertou suas contrarrazões (fls. 656/675).
Em juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção
Criminal deste Eg. Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Recurso
Especial (fls. 678/679), ao qual a C. Corte Superior deu provimento
para reduzir as penas relativas ao delito do art. 16 da Lei no
10.826/2003, para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 15
(quinze) dias-multa, determinando a este Sodalício que aplique a
detração penal (art. 387, § 2o, do CPP), concedendo o abrandamento do
regime inicial, caso o saldo remanescente o autorizar, ou, justificando
idoneamente a manutenção da regência mais gravosa (fls. 699/703).
Este é o relatório.
Com efeito, em cumprimento à determinação da Superior
Instância, passo à análise das questões levantadas.
O acusado Paulo Santos Pereira, após o redimensionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090575-45.2016.8.26.0050 -Voto no
4
da pena operado pela Corte Superior, restou condenado à pena total de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 27
(vinte e sete) dias-multa, por incurso no artigo 297, caput, c.c. artigo
29, caput, do Código Penal e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, na
forma do artigo 71, caput, e artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
Montante do qual deve ser descontado o tempo de prisão
provisória, ou seja, 01 ano e 15 dias, período que teve início quando de
sua prisão em flagrante (26/10/2016 fls. 02/03) e cessou quando da
prolação da r. sentença condenatória (10/11/2017 - fls. 433/444),
oportunidade em que a prisão mudou de título, passando à execução
provisória, conforme a guia de recolhimento expedida (fls. 490/491).
Assim, operada a detração penal (art. 387, § 2o, CPP), tem-se
o saldo remanescente de 06 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, o
qual autoriza a regência semiaberta. Dessa forma, em atenção à
determinação da Corte Superior, fixo o regime semiaberto para o
desconto da sanção carcerária.
À luz do exposto, dando cumprimento à determinação do
colendo Superior Tribunal de Justiça, após aplicar a detração penal,
fixo o regime inicial semiaberto para o desconto da pena privativa de
liberdade imposta ao acusado Paulo Santos Pereira.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)